Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICABILIDADE CDC. ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação da embargante requerendo a reforma da sentença. Alegando, entre outras, a nulidade de cláusulas contratuais. 1.3. O acórdão julgou improcedente o apelo. 1.4. Nesses embargos de declaração, a requerente afirma que o acórdão é omisso. Alega que o acórdão deixou de consignar se a legislação consumerista deve ou não incidir na presente hipótese.
2. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento da apelação em consonância com a legislação em vigor, com os deslindes do caso em concreto e com a jurisprudência da Corte.
3. A embargante defende a aplicabilidade do CDC na espécie, visando desconstituir cláusulas do contrato, as quais entende abusivas. Forte nessas premissas, o acórdão analisou todas as nulidades levantadas. 3.1. Portanto, o acórdão analisou todos os pedidos feitos em sede de apelação. Não incidindo em omissão.
4. A análise da ilegalidade das cláusulas aventadas foi realizada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, posto que aplicável à espécie. As partes se enquadram nos pressupostos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor na qualidade de destinatária final de serviços bancários e legítimo fornecedor.
5. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
6. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
8. Embargos rejeitados.